Tribunal: TJSP
Processo: 2122068-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Revisão contratual c.c. indenização – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Parcial procedência da ação, mantida em grau recursal, para condenação da parte requerida em lucros cessantes e danos morais, devidos mensalmente, até a efetiva entrega do bem – Pendencia de saldo devedor sobre o imóvel, equivalente à quase totalidade do valor do bem –

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Revisão contratual c.c. indenização – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Parcial procedência da ação, mantida em grau recursal, para condenação da parte requerida em lucros cessantes e danos morais, devidos mensalmente, até a efetiva entrega do bem – Pendencia de saldo devedor sobre o imóvel, equivalente à quase totalidade do valor do bem – Acolhimento parcial da impugnação ofertada – Insurgência da parte demandada, ora executada – Pedido de fixação de termo final dos valores devidos em 13.06.2019, data da decisão que determinou a remessa à Contadoria Judicial para elaboração do "quantum" – Descabimento – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122068-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MADRID INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e TECNISA S/A, é
agravada MARGARITA ELIZABETH OROPEZA BLEICHENER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122068-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no33947 cmbm519
2
Voto no 33947/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2122068-20.2020.8.26.0000- dg
Agravante: MADRID INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E
OUTRO
Agravado: MARGARITA ELIZABETH OROPEZA BLEICHENER
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Fabio de Souza Pimenta
EMENTA
CONTRATO
Compra e venda
Bem imóvel

Revisão contratual c.c. indenização
Fase de
cumprimento
de
sentença
definitivo

Parcial
procedência da ação, mantida em grau recursal, para
condenação da parte requerida em lucros cessantes e
danos morais, devidos mensalmente, até a efetiva
entrega do bem Pendencia de saldo devedor sobre o
imóvel, equivalente à quase totalidade do valor do bem
Acolhimento parcial da impugnação ofertada

Insurgência da parte demandada, ora executada

Pedido de fixação de termo final dos valores devidos em
13.06.2019, data da decisão que determinou a remessa
à Contadoria Judicial para elaboração do “quantum”
Descabimento Decisão mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 189/190, mantida pelos embargos declaratórios de
fls.211/212 que, nos autos de revisão contratual c.c. indenização, em fase de
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação, de forma parcial.
Inconformadas, buscam as demandadas a
reforma da r. decisão pelas razões expostas a fls. 03/09. Em apertada síntese,
alegam que, o acolhimento parcial da impugnação, da qual constou, “(...)é
certo que enquanto não houver a entrega das chaves, permanecerá o
vencimento de obrigações sucessivas a título de lucros cessantes e danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122068-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no33947 cmbm519
3
morais, não se vislumbrando prejuízo em desfavor da exequente.(...)”, não
deve prevalecer, diante do simples fato de que, por culpa da
agravada/devedora, há expressivo saldo contratual, no valor de R$ 427.438,92
atualizado até 15/01/2020, cobrado nos autos da ação de execução
1006799-38.2020.8.26.0100. Esclarecem que, como a indenização por lucros
cessantes teria como termo final a data da entrega das chaves e, uma vez que
a entrega das chaves é condicionada ao pagamento do saldo devedor
contratual, não se pode apenar as agravantes arcarem com o prejuízo ad
eternum, sem termo final. Asseveram que, conforme posição financeira que ora
se anexa, as agravantes estão efetuando o pagamento da condenação,
contudo, até que se efetue o pagamento do saldo, logo, sem entrega das
chaves, impossível que deixe em aberto o termo final. Enfatizam que, o saldo
devedor cuja quitação é imprescindível à entrega das chaves não foi alterado
pelo Judiciário, de modo que não existem justificativas legais à negativa de
pagamento, que perdura até a presente data e, caso não seja mantido o termo
final (13/06/2019), de modo a evitar o enriquecimento ilícito da agravada, as
agravantes ainda poderão ter que arcar com mais 12 (doze) meses de
indenização até agora. Requerem, assim, a observação do art. 884 e ss do
CC, para se evitar o enriquecimento. Reiteram que, o enriquecimento ainda
está caracterizado pela atitude da agravada em não demonstrar em qualquer
momento a vontade de quitar a unidade, mas receber indenização
elevadíssima e, então, utilizar o referido valor para pagamento da unidade,
sendo certo que a agravada está recebendo uma unidade, praticamente de
forma gratuita, já que a ré Madrid não recebeu praticamente nenhum valor até
agora, vez que a agravada quitou, somente, a importância de R$ 23.341,94,
que representa apenas 6% do valor do preço do imóvel, para à aquisição do
imóvel. Pedem, ao final, pela necessária a reforma da decisão para se
reconheça desde logo, a fixação do termo final em 13/06/2019.
Processado com efeito suspensivo, foram
dispensadas as informações do MM. Juiz “a quo”. Após decurso de prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122068-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no33947 cmbm519
4
manifestação da parte contrária, o recurso foi remetido para julgamento.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação de revisão contratual c.c.
indenização, envolvendo o contrato de compromisso particular de compra e
venda, celebrado entre as partes.
A ação foi julgada parcialmente procedente
para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de “(...) a) lucros
cessantes no importe equivalente a 0,8%sobre o valor atualizado de
R$147.408,78 (item “E” do quadro resumo fls. 37),em cada mês de atraso, a
contar da data de 1o de maio de 2012 até a efetiva entrega das chaves do
bem, com juros mensais legais de mora a contar da citação, mais as que se
vencerem até a efetiva entrega das chaves do imóvel no mesmo percentual,
com correção monetária e juros mensais legais de mora a contar de cada
vencimento; b) Indenização por danos morais no importe de 0,1% sobre o valor
atualizado de R$147.408,78 (item “E” do quadro resumo fls. 37),em cada mês
de atraso, a contar da data de 1o de maio de 2012 até a efetiva entrega das
chaves do bem, com juros mensais legais de mora a contar da citação, mais as
que se vencerem até a efetiva entrega das chaves do imóvel no mesmo
percentual, com correção monetária e juros mensais legais de mora a contar
de cada vencimento. (...)”, cuja decisão foi mantida em grau recursal.
Com o trânsito em julgado, em 22.03.2.018, a
autora deu início à fase de cumprimento de sentença em agosto de 2.018.
Diante da divergência de valores, houve a
determinação para a remessa à Contadoria Judicial, o que ensejou o agravo
de instrumento número 2259011-15.2018.8.26.0000, o qual foi parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122068-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no33947 cmbm519
5
conhecido e parcialmente provido para que o MM. Juiz “a quo” fixasse os
parâmetros do cálculo, de forma prévia à elaboração do “quantum”.
Após a decisão de fls.101/102, dos autos
principais, que definiu a elaboração dos cálculos de liquidação, nos seguintes
termos: “(...)a) lucros cessantes no importe equivalente a 0,8% sobre o
valor atualizado (desde a data do contrato, em 16/06/2010) de
R$147.408,78 (item "E" do quadro resumo fls. 37 dos autos principais),
em cada mês de atraso, a contar da data de 1o de maio de 2012 até a data
desta decisão, em 13/06/2019 (eis que não há documento nos autos
atestando a efetiva entrega das chaves do bem até a presente data,
permitindo concluir que esta ainda não ocorreu), com juros mensais
legais de mora a contar da citação; b) Indenização por danos morais no
importe de 0,1% sobre o valor calculado no item "a" acima.2) Não vislumbro,
por ora, possibilidade de compensação do valor da presente indenização com
eventual débito dos autores em favor da requerida, eis que o valor desse
débito não se apresenta liquidado nestes autos e nem se apresenta
respaldado por eventual título executivo judicial acompanhado de solicitação
de respectivo juízo responsável por suposta execução desse débito.(...)”. grifei,
a parte demandada interpôs o agravo número 2152919-76.2019.8.26.0000, ao
qual foi negado provimento e, portanto, foi mantida a r.decisão singular supra
mencionada.
Em ato seguinte, foram elaborados os cálculos
do débito, a fls.108/113 e 163/167 e a impugnação ofertada, anteriormente, foi
decidida fls.189/190, nos seguintes termos: “(...)Com isso, os cálculos da
contadoria devem ser homologados, tomados como incontroversos, ainda mais
que apresentados de forma técnica, pormenorizada e referenciada nos valores
contidos nos autos, devendo as próprias partes efetuarem o desconto das
parcelas realizadas e não consideradas pelo perito contador. No entanto, os
pedidos formulados pela exequente nos itens 2 e 4 de fls.173/174 devem ser
indeferidos, porque alheios e distintos ao dispositivo do título executivo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122068-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no33947 cmbm519
6
Ademais, é certo que enquanto não houver a entrega das chaves,
permanecerão vencimento de obrigações sucessivas a título de lucros
cessantes e danos morais, não se vislumbrando prejuízo em desfavor da
exequente.(...)” e, ainda, a decisão foi mantida por embargos declaratórios de
fls.211/212 “(...)O termo final da obrigação dar-se-á com a entrega das
chaves, notícia que ainda não faz-se presente nos autos.(...)”. grifei.
Pois bem.
Em
razão
da
divergência,
quanto
à
condenação de lucros cessantes e danos moral, se resumir em eventual
fixação do termo final, não há como fixar a data de 13.06.2019(como requerido
pela agravantes), eis que, aquela data foi firmada
conforme fls.101/102,
apenas, para fins de elaboração de cálculo, naquela ocasião, sendo certo que,
o acréscimo mensal dos valores, inviabilizaria a localização do total devido, até
então.
Portanto, não obstante a existência de débito
devedor em aberto, de responsabilidade da parte autora referente à quitação
da unidade, agora, objeto da execução número 1006799-38.2020.8.26.0100, o
fato é que as chaves não foram entregues - e isso é o que constitui o termo
final da condenação, conforme decisões anteriores.
Em caso similar, tem-se entendido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de Sentença
Acórdão que
determinou serem devidos aluguéis pela agravante até a data da entrega da unidade,
independentemente do recebimento prévio do preço Coisa julgada - Data final dos
aluguéis que deve ser a da consignação das chaves nos autos do incidente do
cumprimento de sentença - Correspondendo o valor do imóvel àquele previsto no
contrato, deve ser atualizado monetariamente desde a contratação e cada parcela do
respectivo vencimento, sob pena de enriquecimento sem causa da devedora, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122068-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no33947 cmbm519
7
que a correção monetária nada acresce à dívida - Recurso desprovido. Agravo de
instrumento n. 2073966-35.2018.8.26.0000. Relator(a): Alcides Leopoldo. Comarca:
Santo André. Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:
25/10/2018. Data de publicação: 05/11/2018.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Compra e venda de imóvel. Fase
de cumprimento de sentença. Impugnação da executada rejeitada pela decisão
agravada. Executada que não demonstrou o desacerto da exequente na definição do
termo final da mora na entrega do imóvel. Impugnação corretamente rejeitada.
Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.23045) Agravo de
instrumento n.2110421-67.2016.8.26.0000. Relator(a): Viviani Nicolau. Comarca: São
Paulo. Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 17/08/2016.
Data de publicação: 17/08/2016.
De qualquer forma, apenas recentemente, a
fls.232/233, em 24.06.2029, foi pedido o depósito das chaves em juízo, desta
vez, pela demandada com a finalidade de evitar a prorrogação da mora, por
elas, executadas, o que pende de apreciação do MM. Juiz “a quo” e, que,
obsta a apreciação por esta C. Corte, sob pena de supressão de instância.
Por derradeiro, na hipótese de apresentação
de embargos de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde
já intimadas a se manifestar no próprio recurso a respeito de eventual oposição
ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator